Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013537-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROFISSIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se indeferiu a intervenção de advogado destituído no cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de legitimidade para levantamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, apto a justificar o provimento dos embargos de declaração, especialmente no que tange: (i) à alegada omissão quanto à ilegitimidade da empresa recorrida para levantamento de honorários; (ii) ao restabelecimento de mandato do embargante; (iii) à suposta contradição na exclusão do embargante e manutenção de outro advogado também destituído como beneficiário de parcelas de honorários.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou suficientemente as teses trazidas, ao consignar que a discussão sobre titularidade de honorários deve ser veiculada por ação própria, sendo incabível sua resolução incidental no cumprimento de sentença.

A suposta omissão quanto à ilegitimidade da empresa recorrida não se verifica, pois a fundamentação abarcou de forma abrangente a matéria, ainda que sem menção expressa à empresa.

A alegação de restabelecimento de mandato não altera a conclusão do julgado, que fundou a ilegitimidade do embargante na ausência de atuação contínua e formal como advogado principal.

Não há contradição interna na manutenção de outro causídico, pois a decisão não tratou de sua permanência, apenas afirmou que a discussão deve ser levada por ação própria.

A obscuridade apontada não se comprova, sendo a fundamentação clara e inteligível, afastando-se qualquer vício de linguagem ou falta de compreensão.

Os embargos configuram tentativa de rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis embargos de declaração manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A ilegitimidade de advogado destituído há mais de uma década para levantar honorários diretamente nos autos deve ser arguida em ação própria, conforme art. 22, §4º, da L. nº 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; L. nº 8.906/1994, arts. 22, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.786.758/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.03

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Alan Vagner Schmidel
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Câmara, sob a alegação de que o julgado estaria eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese que houve omissão quanto à ilegitimidade da empresa Andaluzia Participações Societárias S.A. para promover o levantamento de honorários de sucumbência, sustentando que a parte vencedora não possui legitimidade para dispor dos honorários que pertencem exclusivamente ao advogado, conforme o art. 22, §3º da Lei Federal 8.906/1994 e o Tema Repetitivo 02 do STJ.

O acórdão teria deixado de considerar que o embargante teve seu mandato restabelecido em 22/11/2024 por Rita Terezinha Kuhn, enquanto o advogado Rodrigo Vieira Komoschena teve seu mandato revogado, mas permaneceu sendo beneficiado com o levantamento dos honorários, o que configuraria omissão e contradição.

Aponta ainda que há contradição interna no acórdão ao se declarar a revogação do mandato do embargante como fundamento para sua exclusão da execução e, ao mesmo tempo, permitir que Rodrigo Komoschena, igualmente destituído, continue recebendo honorários das parcelas da arrematação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para: reconhecer sua legitimidade exclusiva sobre os honorários de sucumbência; determinar a restituição dos valores levantados por Andaluzia e Rodrigo Komoschena e, subsidiariamente, prequestionar os artigos 22, §3º e 24, §5º da Lei 8.906/94, 114 e 115 do CPC e o Tema 02 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão proferido, apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, seja por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O caso discutido refere-se à controvérsia instaurada em cumprimento de sentença quanto à legitimidade do embargante para levantar honorários sucumbenciais e à inclusão como litisconsorte ativo necessário, além da alegação de levantamento indevido de valores por terceiros.

O acórdão embargado foi no sentido de que a intervenção do embargante nos autos do cumprimento de sentença é incabível, pois se trata de advogado que atuou por substabelecimento com reserva de poderes, foi destituído há mais de uma década, não figurou como patrono principal e que, por tais razões, não possui legitimidade para levantar os honorários de sucumbência diretamente nos autos, devendo eventuais pretensões ser veiculadas por ação autônoma, conforme previsto no art. 22, §4º da Lei 8.906/94, em consonância com jurisprudência pacífica do STJ.

No que tange a alegada omissão quanto à ilegitimidade da Andaluzia, não merece prosperar. O acórdão é claro ao afirmar que a controvérsia quanto à titularidade dos honorários deve ser dirimida em sede própria, sendo vedada a resolução incidental da matéria no bojo do cumprimento de sentença. Assim, embora não tenha mencionado expressamente a empresa Andaluzia, a fundamentação global abrange todos os pretensos levantamentos indevidos, inclusive por partes. Portanto, o argumento foi enfrentado, o que afasta a omissão.

Também não há omissão

quanto ao restabelecimento do mandato do embargante. O acórdão embargado reconheceu que o agravante foi destituído há mais de uma década e que eventual atuação episódica não confere a ele legitimidade para levantamento direto nos autos. A alegação de que seu mandato teria sido restabelecido não altera o núcleo da decisão, que fundamenta a ilegitimidade na ausência de atuação contínua e formal como advogado principal ao tempo da constituição da verba.

Além disso, a jurisprudência consolidada veda a ampliação do objeto da execução para incluir litígios entre advogados, exigindo para tanto o manejo de ação própria.

Acerca da suposta contradição na manutenção de Rodrigo Komoschena, tenho que não se verifica. O acórdão embargado é coerente ao concluir que a titularidade dos honorários deve ser discutida fora dos autos da execução, inclusive quanto a quaisquer advogados eventualmente beneficiados.

A eventual manutenção de Rodrigo Komoschena não decorreu de decisão do colegiado, mas de situação processual pretérita. Isso, contudo, não invalida a conclusão central do acórdão, tampouco demonstra incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

Não há contradição interna, pois a linha argumentativa é estável e coesa: a execução de honorários por advogado destituído deve ser processada por ação própria. A decisão embargada, nesse ponto, é consistente com os precedentes do STJ, notadamente o AgInt no AREsp 1.786.758/SP.

A alegada
obscuridade
não prospera.

A redação do acórdão é clara, compreensível e fundamentada, não havendo passagens ininteligíveis. Eventual dificuldade de compreensão se resolve com a leitura integral do voto condutor, não havendo vício de linguagem que comprometa a compreensão da
ratio decidendi.

Confrontando os argumentos do embargante com os fundamentos do acórdão, verifica-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Os embargos, na verdade, se destinam à rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, por inexistirem vícios no acórdão embargado, mantenho incólume o decidido, à míngua de omissão, contradição ou obscuridade. O julgado enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente, sendo incabível a rediscussão da matéria por esta via.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025